Tribunal: STF
Processo: AI 839177
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 206 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR CANCELAMENTO DO TEMA. RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que assentou:



    “Ação declaratória cumulada com indenizatória – Nulidade da sentença – Ausência de análise de todas as questões jurídicas expostas na petição inicial – Inocorrência – Apreciação, pelo juiz, de todos os fatos expostos – Desnecessidade de expressa menção a todos os dispositivos legais mencionados. Titular de serventia judicial não oficializada – Concessão de assistência judiciária gratuita à jurisdicionada – Dever de custeio – Ausência de previsão legal atribuindo ao Estado o dever de indenizar os serventuários da Justiça pela concessão de assistência judiciária gratuita – Princípio da legalidade – CF, art. 37, caput – Previsão, outrossim, de isenção de pagamento de custas e emolumentos devidos aos serventuários da justiça – Lei n.º 1.050/60, art. 3.º, inc. II. Honorários sucumbenciais fixados em valor elevado – Redução – Causa em que não há condenação – Emprego de equidade – CPC, artigo 20, § 4.º – Princípio da justa remuneração do trabalho profissional. Recurso parcialmente provido.



    Como não existe previsão legal atribuindo ao Estado o dever de indenizar os escrivães titulares das serventias judiciais não oficializadas pelos processos em que há concessão de assistência judiciária gratuita, não há como ser cominada ao Estado essa obrigação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.” (Doc. 10)



    Interpostos embargos de declaração, restaram rejeitados (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, II, XXII, e 7º, VI, todos da Constituição da República. Sustenta violação ao direito de propriedade, do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e ao princípio da isonomia. Aduz, ainda, violação ao art. 3º, II, da Lei 1.060/1950, alegando que tem direito a receber integralmente os valores das custas judiciais pelos serviços prestados e, sobretudo, ser tratado igualmente aos demais servidores públicos do Estado.



    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso (Doc. 15). 



    Dessa decisão foi interposto agravo (Doc. 17).



    Posteriormente os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Tema 206 da repercussão geral (Doc. 34).



    No âmbito do STJ, foi proferida decisão inadmitindo o recurso, com lastro nos entendimentos contidos nas Súmulas nº. 282, nº. 283 e nº. 284 do STF (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar, porquanto a questão demandaria a análise de legislação infraconstitucional, a saber, a Lei 8.935/1994 e a matéria não possui repercussão geral.



    Com efeito, no julgamento do RE 597.673/RJ, que culminou no cancelamento, por unanimidade, do Tema 206/STF, restou assentada a ausência de repercussão geral. Cumpre colacionar a ementa: 



Segundo julgamento na repercussão geral em recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Tema nº 206. Relevante modificação no quadro fático-jurídico. Cancelamento do tema. 



1. Durante a tramitação do recurso extraordinário, foi revogado o dispositivo legal impugnado na representação de inconstitucionalidade local ajuizada perante o Tribunal de Justiça. 



2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Essa compreensão também se aplica no presente caso relativamente ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso extraordinário. Precedentes. 



3. Após o reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 206, ocorreu, nos termos da fundamentação, relevante modificação do quadro fático-jurídico relativo à matéria nele debatida, de modo a ensejar o cancelamento do referido tema. Atualmente, o comum é ver que as unidades federadas já instituíram ou estão em vias de instituir mecanismos para a compensação mediante efetivo reembolso da prática de atos gratuitos previstos na Lei Federal nº 9.534/97 realizados por registradores civis das pessoas naturais. 



4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto. Tema nº 206 cancelado.



(RE 597673, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023)



    Nos termos do voto do relator, ressaltou-se que:



    “[...] o comando regimental autoriza a desafetação do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral e, por via de consequência, o cancelamento do tema, além de sua revisão simplesmente para que se reconheça a natureza infraconstitucional, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral à controvérsia”.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente